Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733229-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JANAINA XAVIER FRANCO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Transcorrido o prazo da suspensão deferida pela Decisão do ID 44980562 datada de 23.03.23 manifeste o Agravante no prazo de 15(quinze) dias o seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator